Tribunal: TJMT
Processo: 1016981-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016981-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[Joao Simão ar de Arruda registrado(a) civilmente como JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MUSSA - CPF: 229.505.831-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JANA MUSSA registrado(a) civilmente como JANA MUSSA (ESPÓLIO) - CPF: 035.250.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), EDMILSON MUSSA - CPF: 299.580.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MUSSA NETO - CPF: 207.169.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL MUSSA SOBRINHO - CPF: 177.789.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INVENTARIANTE -POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA -INCIDENTE PROCESSUAL - ART. 618 DO CPC - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação de prestar contas decorre diretamente das funções atribuídas ao inventariante, podendo o Juízo determinar sua apresentação nos próprios autos do inventário, a qualquer tempo, por se tratar de incidente processual inerente à administração do espólio. Desnecessidade de ação autônoma, conforme orientação consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016981-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO PAULO QUEIROZ MUSSA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MUSSA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PAULO QUEIROZ MUSSA
, contra decisão proferida na Ação de Abertura de Inventário n. 1033603-58.2023.8.11.0002, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, proferida nos seguintes termos
“Diante do exposto, DEFIRO o processamento do pedido de habilitação formulado no ID 182883948, devendo o inventariante ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se especificamente quanto: a) à existência e à atual situação dos bens localizados no Loteamento Campos Verde; b) à existência de eventuais valores recebidos ou pendentes relativos ao “Pó de Giz” (incentivo à docência), vinculados à falecida; c) ao pedido de levantamento de valores constantes no ID 167920851, justificando, caso entenda devido, a sua legitimidade exclusiva para tanto; d) à apresentação de prestação de contas preliminar da administração do espólio, indicando receitas e despesas desde o início do exercício da inventariança. Indefiro o pedido de desentranhamento da petição de habilitação.”.

Sustenta o Agravante
“A decisão agravada determinou, sem a provocação válida nos moldes legais, que o Inventariante prestasse contas nos próprios autos do inventário, sem a observância do rito próprio da ação de exigir contas, previsto no artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil que deve ser ajuizada com a petição inicial e instruída com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. motivando as razões para a exibição de contas com a respectiva citação do Agravante.”.

Afirma que a Prestação de Contas deve seguir procedimento especial, composto por duas fases distintas.

Argui
“Além do mais não houve requerimento formal com narrativa clara dos motivos da exigência para a exibição de contas tampouco instrução com documentos que justificassem o pedido de exibição de contas (1ª fase)., o que já seria suficiente para invalidar a decisão que culminou na obrigação de o Agravante prestar contas.”.

Menciona o tumulto processual e ausência de má-fé por parte do Inventariante.

A liminar fora indeferida.

Apresentado Agravo Interno, julgado desprovido.

Opostos Embargos, rejeitados.

Apresentadas contrarrazões.

Tentativa frustrada de conciliação.

Ministério Público declina de sua manifestação.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Busca o Agravante seja reformada a decisão singular que determinou de Prestação de Contas nos autos do Inventário, porquanto a mesma deve ocorrer em ação autônoma, com requerimento formal das partes, o que não teria ocorrido
in casu
.

Conforme posto quando da liminar, a relevância das alegações do Agravante, não prospera, pois a determinação judicial encontra guarida no art. 618, VII do CPC e inclusive, já fora cumprida, conforme andamento processual na ação de origem.

O inventariante exerce função pública e fiduciária (arts. 618 e 619 do CPC), devendo demonstrar a regularidade de sua administração sempre que solicitado pelo juízo ou pelos herdeiros.

O Código de Processo Civil disciplina expressamente a matéria, determinando que o Inventariante prestará contas de sua gestão quando o juiz determinar ou quando for requerido por qualquer interessado, registrando-se a instrumentalidade e a concentração dos atos no próprio processo sucessório.

A prestação de contas pelo inventariante não se confunde com a ação de exigir contas prevista

nos arts. 550 e seguintes do CPC. Trata-se de atividade inerente ao inventário, instrumento de controle jurisdicional da administração dos bens do espólio.

Assim, o processo de inventário já possui previsão e estrutura suficiente para apreciar a regularidade das receitas, despesas, rendimentos e atos de administração praticados pelo inventariante.

A exigência de ação autônoma contrariaria:

·

a efetividade da jurisdição sucessória;

·

a celeridade do inventário;

·

o princípio da concentração dos atos no mesmo processo;

·

o dever do inventariante de manter transparência permanente quanto à gestão do espólio.

A prestação de contas dentro do inventário permite conhecimento imediato do juízo sobre eventuais irregularidades, facilitando a adoção de providências como remoção, correção de rumos, responsabilização ou homologação.

Portanto, à luz da lei, da sistemática processual e da jurisprudência, é plenamente possível e recomendável que a prestação de contas do Inventariante seja realizada nos próprios autos do inventário, sendo absolutamente desnecessário o ajuizamento de demanda autônoma.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão que determinou que o Inventariante preste contas da administração nos próprios autos do inventário, nos termos dos arts. 618 e seguintes do CPC e da orientação consolidada pelos tribunais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025